Tribunal: TJES
Processo: 5000101-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NASSER PEREIRA HAIKAL e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Quarta Câmara Cível

Gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000101-55.2020.8.08.0000

A
GVT
E:

NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL

AGVDO:
BANCO DO BRASIL
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL
,

po
rquanto
irresignad
o
s
com a
decisão

que

in
deferiu
seu
pedido d
e concessão da gratuidade da justiça,
na ação em que contende
m
com
BANCO DO BRASIL
S/A
.

Em suas
razões,
em suma, o
s

a
gravante
s

alega
m

não possu
írem
condições
de
arcar com as custas processuais
sem que isso prejudique
o sustento de sua família
.

C
ontrarrazões pelo improvimento do recurso sob consideração do valor do contrato entabulado entre as partes, a sugerir que podem arcar com custas processuais.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de abril de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000101-55.2020.8.08.0000

A
GVT
E:

NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL

AGVDO:
BANCO DO BRASIL
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL
,

po
rquanto
irresignad
o
s
com a
decisão

que

in
deferiu
seu
pedido d
e concessão da gratuidade da justiça,
na ação em que contende
m
com
BANCO DO BRASIL
S/A
.

Em suas
razões,
em suma, o
s

a
gravante
s

alega
m

não possu
írem
condições
de
arcar com as custas processuais
sem que isso prejudique
o sustento de sua família
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso sob consideração de que tendo em vista o valor do contrato entabulado entre as partes, presume-se que podem arcar com custas processuais.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de abril de 2020.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000101-55.2020.8.08.0000

A
GVT
E:

NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL

AGVDO:
BANCO DO BRASIL
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL
,

po
rquanto
irresignad
o
s
com a
decisão

que

in
deferiu
seu
pedido d
e concessão da gratuidade da justiça,
na ação em que contende
m
com
BANCO DO BRASIL
S/A
.

A demanda, execução de pré-executividade, fora ajuizada com o intento de que não recaiam sobre o imóvel que guarnece sua moradia, atos constritivos e relacionados à execução ajuizada com base no contrato de abertura de crédito fixo entabulado entre as partes, inadimplido.

Em suas
razões,
em suma, o
s

a
gravante
s

alega
m

não possu
írem
condições
de
arcar com as custas processuais
sem que isso prejudique
o sustento
e de seus familiares e que o bem sobre o qual recairá a penhora é seu único bem e lhe serve de moradia e para sua família
.

O
agravado argumenta que o valor contratado, mais de cem mil reais, sugere a possibilidade dos agravantes em terem condições de arcar com as custas processuais, requerendo, ao fim, o improvimento do recurso.

Muito bem.

Conforme destaco em casos tais, e também necessário no caso
sub analise, é

sabido que com o advento d
a
Lei nº 13.105/2015 foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
”
(art. 1.072, III,
c/c art. 98/ss, todos
do CPC/15),
alterando-se,
inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o
ju
iz somente pode indeferi-lo mediante prévia intimação da parte para que
seja comprovado

o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

N
esse passo, verifico que o juízo oportunizou aos interessados que trouxessem aos autos documento comprobatório da alegada hipossuficiência, entretanto, não considerando-os como suficientes para a concessão da benesse.

Devo ponderar, nesse momento, que
a

medida permitirá a análise da situação narrada de modo a permitir o alcance do equilíbrio contratual e da obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, conforme preconiza o
codex
processual civil.

D
iga-se, o valo contratado não é um indicativo,
de per si
, de que a parte possua equivalente em ativos ou bens ou condição financeira confortável a lhe permitir arcar com custas processuais.

Para além disso, os comprovantes de renda percebíveis foram juntadas aos autos, demonstrando, a meu ver, a renda fixa familiar, que é compatível com a benesse pleiteada.

Sendo assim, a meu ver, a situação atual do
s
recorrente
s, comprovação da hipossuficiência, inadimplemento contratual e iminência de concretização de atos constritivos sobre o bem de família,
justifica
m
ou apresenta
m
os elementos indicativos de que
sofreria
m
prejuízos desarrazoados ao arcar com as custas processuais da demanda
,
sem embargo de que, caso demonstrada inequivocamente situação diversa da ora vislumbrada, sejam aplicadas as penalidades referentes e previstas na legislação pertinente.

Por tais premissas,
conheço e provejo o recurso interposto
, modificando então a decisão primeva para conceder aos agravantes a benesse da gratuidade da justiça.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000101-55.2020.8.08.0000

A
GVT
E:

NASSER PEREIRA HAIKAL

e
KARYSA EVANGELHISTA HAIKAL

AGVDO:
BANCO DO BRASIL
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A

gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. Presentes

os
elementos que evidenciam
a hipossuficiência alegada
pelo
s

r
ecorrente
s
.
Benesse concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível, por unanimidade,
conhecer
e
prover
o recurso, nos termos do voto

do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.